Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a decisão de ID: 62033916 transitou em julgado em 18/09/2024, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 4 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR